Tribunal: CARF
Processo: 11516.721679/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.721679/2018-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.925 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
ROGERIO ILDEFONSO GONCALVES KURY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 26/33), onde se apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica e Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa
Física – Dimob.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 151/156):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721679/2018-18
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721679/2018-18

Cientificado da Autuação em 03/05/2018 (fls.35), o contribuinte apresentou
impugnação em 18/05/2018 (fls.2/3), insurgindo-se contra integralidade do
Lançamento. Alega o contribuinte, relacionado aos rendimentos de R$ 19.883,00, que
percebe, do Banco Itaú, pensão vitalícia, de caráter indenizatório, firmada em decisão
judicial. Relacionado aos rendimentos constantes em Dimob, afirma ter informado
equivocadamente os rendimentos de pessoa física no campo destinado aos rendimentos
de pessoa jurídica.
O Lançamento foi revisto de ofício através de Despacho Decisório, restando
mantida apenas a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica (e-fls. 60/61).
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contendo os
argumentos sintetizados no relatório de primeira instância:
O Contribuinte foi cientificado da Decisão em 10/09/2018 (fls.63) e se manifestou às
fls.67/71. O Interessado reitera que ajuizou ação trabalhista, requerendo o pagamento de
pensão vitalícia bem como indenização por danos pessoais e morais. Diz que os pedidos
foram acolhidos e que houve deferimento da pensão solicitada a partir do ajuizamento
da ação (14/01/2002) até a convalescença, em decorrência da doença ocupacional que
originou o acidente de trabalho que lhe acometeu. Defende que, ao contrario do que
sustentou a autoridade fiscal, a pensão vitalícia corresponde a uma indenização paga
pela incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, e que, por
conseqüência, não é passível de exação. Diz, ainda, que sua fonte pagadora informou
em Dirf, como tributáveis, os pagamentos mensais e que, por decorrência, caiu em
malha fina. Relata que, por este motivo, ajuizou nova ação na justiça do trabalho, que
fora exitosa, a fim de condenar o Banco Itaú S.A ao pagamento por danos morais por ter
prestado informação incorreta à Receita Federal.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da DRJ/RJO.
Cientificado do acórdão prolatado (e-fls. 161), o interessado ingressou com
Recurso Voluntário (e-fls. 164/168) reapresentando as razões de sua Manifestação de
Inconformidade:
- Não se pode confundir a pensão civil por ato ilícito nem os lucros cessantes com
a pensão vitalícia por incapacidade oriunda de acidente do trabalho.
- Ao contrário do que sustentou a autoridade fiscal, a pensão mensal vitalícia
corresponde a uma indenização paga pela incapacidade laborativa decorrente de acidente de
trabalho.
- Dada a natureza indenizatória da pensão fixada no caso concreto, não se pode
admitir que os valores pagos sob tal rubrica sejam tidos como renda ou proventos de qualquer
natureza, pois não se enquadram nos fatos geradores do imposto de renda previstos no artigo 43
do Código Tributário Nacional.
- Não incide imposto de renda sobre as indenizações por acidente de trabalho e a
pensão mensal da incapacitação para o trabalho tem essa origem.
- É inegável o caráter indenizatório da pensão mensal em comento, uma vez que,
ao lançar equivocadamente como tributável tal rubrica, o Banco Itaú Unibanco S.A. foi
condenado ao pagamento de indenização por danos morais ao reclamante em nova ação
trabalhista.
- O acórdão recorrido, se mantido, causará inegável ofensa à coisa julgada (artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal).

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721679/2018-18

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica.
A infração foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pela
fonte pagadora (e-fls. 22, 48) e mantida na Revisão do Lançamento conforme trecho do
Despacho Decisório a seguir reproduzido (e-fls. 60):
Já em relação à pensão vitalícia recebida do Itaú Unibanco S. A., desde FEV/2012,
registre-se que ela tem natureza jurídica de lucros cessantes (v. DIRF às fls. 49/59). A
quantia paga de forma continuada, cujo total é indeterminável previamente
(desconhecido o termo final da obrigação), caracteriza-se como pensão civil por ato
ilícito, também denominada “lucros cessantes”. E tem por finalidade substituir os
rendimentos que a vítima deixou de perceber em razão da invalidez ou morte. À luz do
abaixo transcrito art. 55, inciso VI, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
valores dessa natureza devem ser oferecidos à tributação no mês do recebimento e na
declaração de ajuste anual.
O julgamento de primeira instância ratificou o entendimento exposto pela
autoridade fiscal (e-fls. 153/156).
Considerando que o Recurso Voluntário contém as mesmas alegações
apresentadas na Manifestação de Inconformidade e que estas já foram enfrentadas pelo
Colegiado a quo, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque
para os seguintes excertos do voto condutor:
De acordo com o que consta da Sentença de fls.5/19, o contribuinte alegou, em síntese,
que, em decorrência de movimentos repetitivos, horas extras e equipamentos
inadequados, adquiriu doença profissional (fibromialgia cérvico dorsal), tenditnite de
supra espinhoso coronica e epicondilite), requerendo, alem de pensão mensal vitalícia,
pagamento de indenização por danos morais.
Do dispositivo da sentença verifico que a ação foi acolhida em parte, tendo sido
deferida a indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho no valor de
R$ 15.000,00. A decisão de primeira instância não contemplou o pagamento da pensão
vitalícia a que se refere o autor. Nos fundamentos da sentença consta a rejeição do
pedido da alínea c, item 27 da fls.16, “tendo em vista que não houve inabilitação
permanente para o trabalho tampouco prova convincente de depreciação do valor do
trabalho.”
Às fls.97/114 consta acórdão, datado de 30/06/2010, que reformou a decisão de
primeira instância para conceder a pensão pleiteada, nos seguintes termos: [...]
Prosseguindo, a autoridade fiscal que reviu o Lançamento entendeu que os valores
mensais recebidos pelo Impugnante do Banco Itaú, em razão da aludida decisão judicial
de 2a. instância, são tributáveis, uma vez tratar-se de pensão civil por ato ilícito. O
contribuinte, por sua vez, entende tratar-se de indenização paga pela incapacidade
laborativa decorrente de acidente de trabalho e defende tratar-se de verba isenta de
tributação.
No que diz respeito à indenização paga a título de pensão vitalícia, cumpre
esclarecer o tratamento tributário que a lei dá a recebimentos desta natureza,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721679/2018-18

conforme contido no Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda),
no dispositivo abaixo transcrito: [...]
Ademais, mesmo o fato de os recebimentos do impugnante decorrerem de indenização
por danos pessoais, físicos, não os exclui da incidência tributária do imposto de renda,
ante a circunstância de serem recebidos em prestações continuadas, conforme expressa
previsão contida no art. 39 e seu inciso XVI, do Regulamento do Imposto de Renda, que
assim dispõe: [...]
De se destacar também que, tratando da incidência do imposto sobre verbas recebidas
nas circunstâncias em que recebe a impugnante, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil traz a seguinte orientação na pergunta 275 do Manual de Perguntas e Respostas
IRPF 2014:
275 — Os rendimentos correspondentes a indenizações reparatórias em decorrência de
ato ilícito são tributáveis?
Os prejuízos físicos ou materiais, em consequência de ato ilícito praticado por
terceiros, são indenizáveis na forma da lei civil. Essas indenizações têm por finalidade
repor o patrimônio danificado ou destruído, bem como substituir os rendimentos não
percebidos em decorrência da perda do bem, de invalidez temporária, permanente ou
de morte. As indenizações por ato ilícito podem ser:
1 - indenizações por bem material danificado ou destruído, denominadas "danos
emergentes". São valores que visam exclusivamente repor o bem destruído ou a reparar
o bem danificado, até o limite fixado em condenação judicial. Não sofrem incidência do
imposto sobre a renda; 2 - indenização reparatória por invalidez ou morte — o
pagamento dessa indenização pode ocorrer das seguintes maneiras: a) quantia paga
periodicamente, cujo total é indeterminável previamente (desconhecido o termo final da
obrigação), caracteriza-se como pensão civil por ato ilícito, também denominada
"lucros cessantes". Sob essa designação, o empregado postula os salários que deixa de
perceber; o profissional liberal, os honorários; a pessoa jurídica, os lucros; o locador,
o aluguel; o aplicador, os rendimentos do título (correção monetária, deságios, juros e
outros). Tem por finalidade substituir os rendimentos que a vítima deixou de perceber
em razão da invalidez ou morte. Tais valores devem ser oferecidos à tributação, no mês
do seu recebimento e na declaração. Podem ser deduzidas as despesas judiciais ou
extrajudiciais suportadas pelo contribuinte ou por seu beneficiário para a obtenção dos
rendimentos pagos acumuladamente, desde que não ressarcidas; b) quantia certa paga
de uma vez ou dividida em um número certo de parcelas — referindo-se ao
ressarcimento dos danos anteriormente causados e guardando com eles equivalência —
caracteriza-se como indenização. Esses valores não sofrem incidência do imposto sobre
a renda. Na hipótese do item 2, as quantias recebidas para cobrir despesas médico
hospitalares necessárias ao restabelecimento da vítima, inclusive próteses de qualquer
espécie, estão fora do campo de incidência do imposto sobre a renda. (grifamos).
Desta forma, evidencia-se que as verbas recebidas pelo impugnante deveriam ter sido
oferecidas à tributação, tendo a autoridade lançadora agido acertadamente, motivo pelo
qual conclui-se pelo não acatamento do argumento da impugnante.
Por fim, diz o contribuinte que sua fonte pagadora prestou informação incorreta à
Receita Federal, ao declarar em Dirf que os rendimentos recebidos a título de pensão
vitalícia seriam tributáveis. Relata que, por este motivo, ajuizou nova ação, que fora
exitosa, a fim de condenar a Reclamada ao pagamento por danos morais pelo erro
cometido.
De fato, consta às fls.131 a 133, decisão judicial que considerou negligencia da ré
ao prestar informações incorretas à Receita Federal: [...]
De plano, é patente o equivoco, vez que a Justiça do trabalho não tratou da matéria
tributária (isenção), pois não tem competência para tanto, a teor do art. 114 da
Constituição Federal. Em se tratando de deduções e isenções do imposto de renda,
deveria a União ter seus direitos defendidos nos autos, por meio de seu representante, o
que não foi o caso.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.925 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.721679/2018-18

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital